Tribunal: TJBA
Processo: 8050940-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050940-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI

Advogado(s):EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de que a autora não teria contratado os serviços da ré, de modo que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes seria indevida. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da regularidade da dívida; e (ii) se a negativação do nome da autora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, incluindo cédula de crédito bancário assinada,
selfie
do momento da contratação, cópia do documento de Registro Civil de identidade e comprovantes de pagamento parcial do débito, confirmam a validade do contrato.

4. A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos decorreu do inadimplemento de obrigação contratual válida, caracterizando exercício regular de direito da credora.

5. O dano moral não se configura, uma vez que a negativação decorreu de débito legítimo e devidamente comprovado.

6. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85 do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativação do nome do consumidor decorrente de débito regularmente constituído, não caracteriza dano moral indenizável.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8050940-09.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Márcia Ferreira da Silva e Apelada Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-ZIPPI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e neg
ar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator